Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à individualização dos fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida e legitimarem a opção pela via rescisória (CPC, art. 968). Como consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, não podendo ser ignorado que, no caso, segundo o defendido, o provimento cuja desconstituição é almejada cingira-se a refutar pedido de reabertura de prazo recursal, não tangenciando, portanto, o mérito da causa originária (CPC, art. 966), conduzindo à apreensão de que o leito natural para a postulação seria diverso. Aliado ao aludido aditamento, deverá a autora, ainda, instruir a inicial com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão apontada como rescindenda, evidenciando, ainda, a data em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento (CPC, art. 975), sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator